Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-51.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802095-51.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SUZANA LOPES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXEQUIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO OBSTA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança ajuizado pelo SINTEPP, reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional horizontal e determinou o pagamento da quantia de R$ 31.995,16, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) saber se a ausência de dedução prévia de tributos e de previsão orçamentária inviabiliza o cumprimento da decisão; (iii) saber se é necessária a prévia liquidação formal da sentença antes do cumprimento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentença coletiva, inclusive mandamental, desde que os efeitos financeiros possam ser apurados por simples cálculos aritméticos (AgInt no REsp 1.885.603/RJ).
4. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito dos substituídos à progressão funcional horizontal, com repercussões patrimoniais exequíveis; a parte autora comprovou vínculo funcional e apresentou cálculos detalhados não impugnados oportunamente.
5. A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever constitucional de cumprimento da decisão judicial (CF, art. 100), devendo o pagamento ocorrer via precatório.
6. Os descontos legais obrigatórios, como IRPF e contribuição previdenciária, devem ser efetuados no momento do pagamento, não invalidando a planilha apresentada.
7. O Tema 1.169 do STJ não incide quando o crédito é individualizável e determinado por simples cálculos, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença concessiva de mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, quando os efeitos financeiros dela decorrentes puderem ser individualizados mediante simples cálculos.
2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados acarreta preclusão quanto às alegações posteriores do ente público.
3. A falta de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, devendo ser observado o regime constitucional de precatórios.
4. A ausência de dedução prévia dos descontos legais obrigatórios não invalida os cálculos apresentados pela parte credora, devendo os abatimentos ocorrer na fase de pagamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, movida por Suzana Lopes Cruz.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal e professora da rede pública de Altamira, pleiteou o cumprimento de título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará), no qual foi reconhecido o direito líquido e certo dos servidores substituídos à progressão horizontal funcional nos termos da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Segundo a exordial, a servidora preencheu todos os requisitos legais para a concessão da progressão, incluindo interstício de tempo, qualificação e desempenho funcional, estando incluída na abrangência do título executivo coletivo. Alegou que, apesar da sentença transitada em julgado, o Município permaneceu omisso quanto à implementação da progressão horizontal e ao pagamento das diferenças salariais acumuladas. Apresentou memória de cálculo apontando o valor de R$ 31.995,16 (trinta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), atualizados nos termos do Tema 810 do STF, requerendo a execução da obrigação de pagar, com a incidência de juros e correção monetária, bem como a fixação de honorários advocatícios em 10%.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, homologo os cálculos e JULGO PROCEDENTE, com fundamento com fundamento 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:
1- O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de R$ 31.995,16 (trinta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), já devidamente atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.
2- O pagamento deverá ser realizado por meio R.P.V., conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.
3- A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.
4- Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80.
5- Defiro o destacamento de honorários, conforme apresentado no documento de ID 112067291 - Pág. 2.
6- A intimação do Município de Altamira para que cumpra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas cabíveis e determinação de expedição de requisição de pequeno valor diretamente por este Juízo.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando inicialmente a tempestividade da medida, a regularidade da representação processual e a desnecessidade de preparo, em razão da isenção da Fazenda Pública.

No mérito, suscita como preliminares a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, argumentando que a sentença coletiva tem apenas caráter declaratório, não havendo, portanto, obrigação individualizada passível de execução sem prévia liquidação. Sustenta ainda a necessidade de apuração, em cada caso, do efetivo cumprimento dos requisitos legais para a progressão horizontal, como o interstício de tempo e a avaliação de desempenho, o que não teria sido demonstrado.

Prossegue aduzindo que a sentença se baseia em norma declarada inconstitucional (art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005), sendo tal fundamento incapaz de sustentar uma condenação, especialmente após o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo TJPA e a ratificação pelo STF.

Alega, também, ausência de previsão orçamentária específica para cumprir a obrigação, o que inviabilizaria a despesa diante das normas de responsabilidade fiscal e da Constituição Federal. Enfatiza que a execução sem dotação legal comprometeria os serviços públicos essenciais e configuraria afronta à ordem orçamentária.

Acrescenta, ainda, que o processo de origem possui vícios insanáveis de instrução, especialmente pela ausência de indicação dos descontos obrigatórios incidentes sobre o valor pleiteado, como IRPF e contribuição previdenciária, requerendo a desconstituição da sentença para retorno à fase de instrução e regularização dos elementos obrigatórios nos cálculos.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem ao juízo de origem, com vistas à regular instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito até julgamento definitivo do Tema 1.169/STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, Suzana Lopes Cruz, nas quais sustenta, de forma minuciosa, a regularidade do cumprimento individual de sentença, a legitimidade do título executivo e a liquidez dos valores apresentados. Argumenta que o Município foi devidamente citado e permaneceu inerte, não impugnando a execução no prazo legal, o que atrai a preclusão. Rebate todos os argumentos do apelante, inclusive quanto à necessidade de liquidação, apontando a existência de memória de cálculos clara e acompanhada dos documentos probatórios exigidos. Reforça que a ausência de impugnação oportunamente conduz à presunção de veracidade dos valores executados, nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC.

Afirma, ainda, que a alegada ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de sentença, em especial por tratar-se de verba de natureza alimentar. Por fim, pleiteia o desprovimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e sobrestamento dos presentes autos, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para a execução individual de sentença coletiva. Assim, o Parquet pugnou pela suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 1.037, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo o direito da autora à percepção de valores relativos à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, determinando ao Município de Altamira o pagamento da quantia de R$ 31.995,16 (trinta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), devidamente atualizada, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito.

Inicialmente, é importante destacar que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença foi regularmente formado no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP, no qual se reconheceu, com trânsito em julgado, o direito líquido e certo dos substituídos à progressão funcional horizontal no âmbito do Município de Altamira, prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

O Município de Altamira, irresignado, alega, em apertada síntese: (i) inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, por se tratar de sentença mandamental de cunho meramente declaratório; (ii) impossibilidade de execução sem prévia liquidação dos valores, com individualização dos requisitos legais; (iii) ausência de dedução de tributos obrigatórios nos cálculos; e (iv) violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 167, I, da Constituição Federal, por ausência de dotação orçamentária específica para o pagamento da obrigação judicial.

Tais argumentos, todavia, não merecem ser acolhidos.

Afastando a alegação de inexistência de título executivo judicial, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que a sentença concessiva de segurança, ainda que desprovida de comando condenatório, é apta a ensejar execução de obrigação de pagar quantia certa quando dela advier efeitos patrimoniais certos e determináveis.

No caso sob exame, o acórdão proferido no MS coletivo transitado em julgado em 25/07/2019 reconheceu o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal com efeitos patrimoniais. E mais: a decisão impugnada consignou expressamente que a autora demonstrou vínculo funcional durante o período abrangido pela decisão mandamental, bem como apresentou planilha de cálculo detalhada, acompanhada de documentação comprobatória, a qual não foi impugnada pelo ente público dentro do prazo legal. A revelia, nesse contexto, opera efeitos processuais relevantes, ainda que mitigados para a Fazenda Pública, em especial quanto à preclusão de matérias não arguidas oportunamente.

A este respeito, o art. 509, §2º, do CPC, dispõe que:

Art. 509 - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença."

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, mesmo que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, como é o caso sob análise, em que se requer o pagamento de valores atrasados relacionados a diferenças salariais decorrentes de progressão horizontal à servidores da educação reconhecido em mandado de segurança coletivo e devida a parte exequente.

Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROCEDIMENTO DISPENSÁVEL SE O VALOR DEVIDO PUDER SER APURADO POR SIMPLES CÁLCULOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. 2. Tendo o Tribunal de origem extinguido a execução individual ajuizada pelo ora agravado ao argumento de que seria necessária, obrigatoriamente, a prévia liquidação do título, pelo simples fato de ter sido formado no processo coletivo, se faz necessária a devolução dos autos à origem para que reaprecie o recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/2021).

A parte apelada demonstrou de forma idônea sua situação funcional, a existência de interstício temporal, juntou memória de cálculo detalhada e indicou o
quantum debeatur
com base em dados funcionais e fichas financeiras, razão pela qual não há discussão quanto à liquidez do título judicial. De modo que, o Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso em comento.

Com efeito, o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo transitado em julgado reconheceu o direito à promoção horizontal com base no interstício temporal e, diante da inércia do ente público, afastou a exigência da avaliação de desempenho. Embora não tenha abordado diretamente o requisito da atualização profissional, é razoável, e alinhado à doutrina e jurisprudência dominantes, o entendimento de que também este requisito se encontra prejudicado pela omissão estatal, especialmente diante da ausência de oferta dos cursos, regulamentação e registro funcional.

Nessa esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento claro no sentido de que o cumprimento individual da referida sentença coletiva independe de fase de liquidação formal, quando houver nos autos documentos hábeis a individualizar o crédito e apurar os valores por simples cálculo. Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado em casos absolutamente idênticos, afastando a necessidade de incidência do Tema 1.169 do STJ.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

E mais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, promovido por servidora da educação municipal, lastreado em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo ajuizado pelo SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão horizontal conforme a Lei Municipal nº 1.553/2005. A sentença homologou os cálculos da exequente, fixou o valor devido em R$ 29.172,23 (vinte e nove mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e determinou o pagamento mediante RPV, além da condenação do ente público em honorários advocatícios. O Município apelou, alegando a inexistência de título executivo exigível, a natureza meramente declaratória da sentença mandamental, ausência de liquidação e vício nos cálculos por falta de descontos obrigatórios, além da impossibilidade de pagamento por RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto à execução por quantia certa; (ii) estabelecer se a ausência de especificação prévia dos descontos legais obrigatórios invalida o demonstrativo de cálculos; e (iii) determinar se o pagamento deve observar a sistemática de precatório, afastando a possibilidade de Requisição de Pequeno Valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a exequibilidade de sentença concessiva de segurança para fins de cumprimento individual, desde que os efeitos financeiros decorram de parcelas vencidas após a impetração do mandamus, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

4. A sentença proferida no mandado de segurança coletivo, ao reconhecer o direito líquido e certo à progressão funcional, possui efeito mandamental que, mesmo sem condenação expressa ao pagamento, gera repercussão patrimonial exequível, conforme a jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21822/DF).

5. Não se verifica aplicação indevida dos efeitos da revelia, tendo em vista que a sentença de primeiro grau se baseou nas provas dos autos, em observância ao disposto no art. 345, II, do CPC/2015, e não na presunção ficta de veracidade das alegações da exequente.

6. O demonstrativo de cálculo apresentado pela parte exequente contém elementos suficientes para controle jurisdicional, inclusive quanto à aplicação dos índices legais de correção e juros. A ausência de dedução prévia dos descontos obrigatórios não compromete a validade do cálculo, uma vez que tais retenções ocorrem no momento do pagamento.

7. A decisão que determina o pagamento por RPV observou expressamente os limites legais estabelecidos para a modalidade, condicionando sua expedição à consolidação do valor final, de forma compatível com o art. 97, § 12º, do ADCT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Sentença concessiva de segurança coletiva constitui título executivo judicial apto à execução individual das obrigações patrimoniais dela decorrentes, desde que respeitado o marco temporal do ajuizamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; ADCT, art. 97, § 12º; CPC, arts. 85, 345, II, 534, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800957-49.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

Por fim, a invocação da ausência de previsão orçamentária para obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado revela-se inteiramente descabida e contrária à Constituição da República. O art. 100, da Constituição Federal, que disciplina o regime de precatórios, expressamente assegura o pagamento de obrigações reconhecidas judicialmente, estabelecendo mecanismo próprio para equacionamento orçamentário, sendo defeso ao devedor alegar inexistência de dotação como escusa ao adimplemento.

Portanto, os argumentos veiculados pelo Município de Altamira não se sustentam, seja sob o ponto de vista fático, seja à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026